Tribunal: TJDFT
Processo: 0717161-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717161-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIME SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI AGRAVADO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, REDECARD S/A DECISÃO Prime Serviços Automotivos Eireli interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 124034044 – autos originários), proferida em ação ordinária por ela proposta contra Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. e Redecard S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para proibir as agravadas de realizar descontos em sua agenda de recebíveis, bem como a restituir valores indevidamente retidos, nos seguintes termos: “Tendo sido cumprida a determinação veiculada pela decisão de ID 122971508, passo ao exame da pretensão liminarmente vindicada. Trata-se de pedido de tutela cautelar, requerida em caráter antecedente por PRIME SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EPP em desfavor de MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA e REDECARD S/A, partes qualificadas. Relata a autora, em síntese, ter celebrado, junto à primeira requerida, contrato de mútuo bancário, ficando instituída garantia conhecida por trava bancária, que consistiria na retenção dos recursos decorrentes de créditos acumulados em agenda de recebíveis mantida perante à segunda requerida, para débito das parcelas oriundas do mútuo, ajustadas em R$ 1.840,68 (mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos). Sustenta que, a despeito da existência de cláusula contratual expressa, no sentido de que a retenção somente far-se-ia em quantia correspondente à parcela mensal devida, as demandadas estariam promovendo o bloqueio nos recebíveis da autora em montante muito superior ao estabelecido contratualmente (R$ 81.218,51 – oitenta e um mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos). Verbera que a retenção indevida dos valores poderá comprometer suas atividades, porquanto os créditos retidos são indispensáveis ao pagamento de fornecedores e verbas salariais de seus empregados. Pugnou, com isso, à guisa de tutela cautelar, comando coercitivo voltado a proibir a parte ré de efetuar quaisquer descontos na agenda de recebíveis de cartão de crédito e débito da autora, bem como a restituição dos valores retidos, descontando-se unicamente a próxima parcela vencível. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID 122916306 a ID 122916340. É o relato do necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente formulado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No caso dos autos, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, não se afiguram presentes tais requisitos. Ao que se infere do detido exame da peça de ingresso, a pretensão deduzida, em sede cautelar, tem por desiderato assegurar a observância de disposição contratualmente fixada, que, na hipótese, estaria não estaria sendo observada pela contraparte, com a imposição de comando a fim de que esta cesse a retenção indevida dos valores recebíveis de cartão de crédito/débito e a liberação das importâncias retidas a título de garantia. Nesse contexto, a documentação trazida à lume, sobretudo a cédula de crédito bancário de ID 122916321, revela que a autora teria contraído mútuo bancário, tendo sido estipulado o pagamento das prestações acordadas mediante retenção e débito de recursos de sua agenda de recebíveis mantida junto à segunda requerida (item 1.2), sendo estabelecido, ainda, que o débito, em favor da primeira ré, far-se-ia em valores no montante suficiente para quitar a quantia referente à parcela mensal do principal acrescido dos encargos, nos dias de vencimento de cada parcela mensal (item 1.2.1). Todavia, a mesma disposição constante do item 1.2 regulamenta que caso a AGENDA DE RECEBÍVEIS citada não possua recursos suficientes para a liquidação do valor referente à prestação mensal, a FINANCEIRA efetuará cobrança da diferença entre o valor pago e o valor da prestação através de nova retenção e débito na AGENDA DE RECEBÍVEIS mantida junto à REDE e demais instituições credenciadoras e subcredenciadas. Além disso, pelo exame detido do instrumento contratual que enlaça as partes demandante e demandada, verifico que a garantia constituída é consubstanciada na cessão fiduciária de todos os direitos creditórios oriundos de obrigações de pagamento provenientes de transações realizadas no âmbito do Sistema de Liquidação de Cartões – SLC (item 2), tendo o autor, consoante dispõe o item 2.1, autorizado expressamente a parte ré a solicitar a transferência do domicílio dos RECEBÍVEIS para a Conta Domicílio indicada, sendo que o valor máximo da AGENDA DE RECEBÍVEIS passível de retenção será correspondente ao saldo total devedor do VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, acrescido de juros e encargos incidentes. Com efeito, nos termos da avença entabulada entre as partes, tenho que a parte autora, por meio de seus representantes legais, salvo vício de consentimento a ser aferido em sede própria, teria voluntariamente aderido à proposta, sujeitando-se à retenção dos créditos oriundos de cartão de crédito e débito por ela mantidos, em sua carteira de recebíveis, como forma de garantir o adimplemento do mútuo contraído com a primeira requerida, não havendo que se falar, portanto, ao menos nesta sede de exame perfunctório, em retenção indevida. Além disso, dos documentos coligidos aos autos não se pode inferir o total adimplemento das prestações do empréstimo contratado, a tornar indevida a retenção no montante identificado em ID 122916305 (p. 3), que, consoante afirmado alhures, se justificaria, em princípio, como garantia, expressamente instituída entre as partes, para o adimplemento do mútuo. Além disso, consoante a própria narrativa autoral, teria havido renegociação das prestações devidas, relativamente ao empréstimo contratado, entre as partes autora e demandada, situação que permite razoavelmente supor o inadimplemento parcial mútuo pela requerente. Por fim, mostra-se, na espécie, indispensável a bilateralidade da audiência, a fim de que se verifique, junto à parte contrária, a motivação que antecederia a aludida retenção de recebíveis, mormente em se considerando a existência de garantia que estaria a assegurar o cumprimento da obrigação entabulada. Posto isso, não evidenciada a probabilidade do direito indispensável à concessão da tutela de urgência, o seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a medida liminarmente vindicada. INTIME-SE a parte autora, a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o ADITAMENTO da petição inicial, deduzindo o pedido principal, na forma do art. 308 do CPC.” Sustenta, o agravante-autor, que realizou novo acordo com as agravadas-rés no qual se estipulou que com o pagamento da primeira parcela do acordo o valor de R$ 81.218,52 seria desbloqueado; que efetuou o pagamento da parcela de R$ 1.621,13, entretanto, o valor de R$ 81.218,52 continua bloqueado o que está lhe causando sérios prejuízos. Argumenta que os agravados descumpriram o acordo e a cláusula 1.2.1 do contrato, porque estão retendo valor muito superior à dívida. Aduz que os requisitos do art. 303 do CPC estão preenchidos para que lhe seja deferida a antecipação de tutela. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que as rés sejam proibidas de efetuar descontos de recebíveis de cartão de crédito e débito junto a qualquer instituição financeira ou operadora de crédito; e para que restituam o valor de R$ 81.218,52 indevidamente retido. Preparo – id. 35723653/35723654. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, porque ausente a probabilidade do direito do agravante-autor. O agravante-autor sustenta que possui um contrato bancário com os agravados-réus, a Cédula de Crédito Bancário n. 2414189, por meio da qual adquiriu empréstimo no valor de R$ 50.000,00, a ser quitado em 36 parcelas de R$ 1.840,68, a primeira com vencimento em 3/5/21 e a última com vencimento em 3/10/23. A análise da prova produzida nos autos originários demonstra que o empréstimo contraído não está sendo quitado conforme contratualmente previsto, uma vez que o agravante-autor afirma estar celebrando acordo para o pagamento das parcelas atrasadas. Portanto, há débito em aberto do qual não se tem conhecimento, uma vez que o apelante-autor, apesar de intimado (id. 122971508, autos originários), não comprovou quais parcelas foram quitadas. Além disso, a tela de internet identificada como Recebíveis, de id. 122916340 dos autos originários, demonstra a existência de recebíveis pelas agravadas-rés, em valores na data de hoje, de R$ 1.287,92 e recebíveis futuros no valor de R$ 81.218,52. Esse documento não comprova a efetiva existência de valores bloqueados, porque não há definição de tempo nos recebíveis futuros. Registre-se que o valor dos recebíveis identificados como “Recebimentos de Hoje”, de R$ 1.287,92 são em valor inferior ao valor da parcela contratada na Cédula de Crédito e, ainda, em valor inferior ao do acordo celebrado. Assim, uma vez que não foi demonstrada a existência efetiva de valores do agravante-autor bloqueados, também não há prova de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora